Tribunal: TJDFT
Processo: 0015427-27.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, a sentença devolvida a reexame fora editada no dia 29 de abril de 2019 e disponibilizada no órgão de publicação eletrônico no dia 07 do mês subsequente – maio/2019 -, terça-feira[1], constando como publicada, destarte, em 08 de maio de 2019, quarta-feira. Assinalando-se que a publicação fora realizada sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, os requisitos de admissibilidade devem ser analisados sob as premissas instrumentárias derivadas desse estatuto processual, Portanto, a interposição do recurso de apelação deve observar o prazo insculpido no art. 1.003, §5o, desse novo diploma processual[2] e as regras para o seu cômputo preconizadas nos artigos 219, 224 e 231 do mesmo diploma processual[3]. Destarte, conforme se afere do certificado nos autos, o prazo recursal começara a fluir no primeiro dia útil seguinte à publicação da sentença no Diário Judicial Eletrônico, ou seja, no dia 09 de maio de 2019, alcançando seu termo, no dia 29 de maio de 2019, para a interposição de apelo. O apelo que aviara o autor, contudo, somente fora interposto no dia 17 de junho de 2019[4], ficando patente que fora agitado de forma serôdia. Registre-se que, iniciada a fluição do prazo no dia 9 de maio, o apelante optara pelo manejo do recurso de embargos de declaração[5]. Contudo, os embargos que agitara não foram conhecidos ante a evidência de que foram agitados de forma serôdia por terem sido aviados após a expiração do quinquídio legalmente assinalado para o exercitamento desse direito, porquanto formulados somente no dia 17 de maio – sexta-feira -, quando o termo do interregno ocorrera no dia 15 antecedente – quarta-feira -, não ultrapassando, pois, o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade[6]. A intempestividade dos embargos, implicando seu não conhecimento, subtraíra-lhes o efeito interruptivo do prazo recursal, determinando que continuasse fluindo, vindo a se aperfeiçoar no dia 29 de maio. Destarte, disponibilizada a ilustrada sentença no órgão de publicação eletrônico no dia 07 de maio de 2019, constando como publicada, destarte, em 08 de maio de 2019, quarta-feira, o prazo recursal começara a fluir na quinta-feira seguinte, 09 de maio conforme as regras insertas no artigo 231, inciso VIII, do CPC[7], donde o interregno para aviamento de embargos alcançara seu termo no dia 15 de maio de 2019, quarta-feira. Assim, tendo os embargos de declaração sido manejados apenas no dia 17 subsequente – sexta-feira -, ou seja, 02 (dois) dias úteis após a expiração do prazo recursal, restara patente que foram manejados de forma serôdia. Nessa linha, os embargos declaratórios foram julgados de acordo com as normas processuais aplicáveis ao caso, já que não foram conhecidos porquanto intempestivos, pois interpostos quando já havia se expirado o quinquênio legalmente assinalado para o seu manejo, não satisfazendo o pressuposto objetivo de admissibilidade. A consequência processual prevista para tal ocorrência é a não interrupção do prazo para manejo de eventual recurso de apelação, de modo que continuara transcorrendo normalmente, porquanto condicionado o evento ao conhecimento dos embargos formulados. Aliás, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se afere dos arestos ementados abaixo, in verbis: “PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AÇÃO POPULAR. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. I - A decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior. Por isso, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, observam-se as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça. II - Os recorrentes poderiam ter apresentado seu recurso especial no prazo legal de quinze dias contados da publicação do acórdão. Em vez disso, preferiram confiar na interrupção do prazo recursal determinada pela oposição dos embargos de declaração pela outra parte. III - Ocorre que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp n. 731.747/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/9/2015. No mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp n. 1.367.534/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 22/6/2015; AgInt no AREsp n. 1.210.621/MG, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/6/2018, DJe 8/6/2018; AgInt no AREsp n. 760.576/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, DJe 29/9/2017; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.026.988/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/6/2017, DJe 26/6/2017. IV - Ressalte-se que o não conhecimento dos embargos de declaração opostos decorreu não apenas, nem primordialmente, da sua intempestividade, mas do equívoco registrado no despacho de fls. 369, proferido em 8/10/2015 e publicado em 14/10/2015, antes, portanto, da data de interposição do recurso especial (29/10/2015), razão pela qual não socorre aos recorrentes a alegação de que "não tinham como prever, a seu juízo, que os embargos de declaração não seriam conhecidos" (fl. 413). V - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1708777/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. "A única hipótese de os embargos de declaração, mesmo contendo pedido de efeitos modificativos, não interromperem o prazo para posteriores recursos é a de intempestividade, que conduz ao não conhecimento do recurso" (REsp 1522347/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/09/2015, DJe 16/12/2015). 3. "Quando não há alegação, tampouco decisão anterior, a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, dela podendo conhecer o juízo a qualquer momento, antes da arrematação do imóvel" (REsp 981.532/RJ, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 29/08/2012). 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 377.850/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018) “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS FORA DO PRAZO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. No caso, a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial foi publicada em 14.06.2017. O recorrente opôs embargos de declaração que, em razão da intempestividade, não foram conhecidos e, portanto, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Assim, o prazo para interpor o agravo regimental teria início em 16.06.2017 e termino em 20.06.2017, mostrando-se, dessa forma, intempestivo o agravo protocolado apenas em 19.07.2017. 3. "É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial." (EDcl no AgRg no AREsp 908.937/BA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016). 4. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg nos EDcl no AREsp 1087312/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme se pode depreender dos arrestos abaixo ementados, in litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não conhecido os embargos de declaração, em razão de manifesta intempestividade, não há que se falar na interrupção do prazo para interposição de apelação. Precedente TJDFT. 2. O prazo para oferecimento dos embargos declaratórios é comum às partes, assim, em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a apresentação do mesmo recurso pela outra parte. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1130835, 20150110800052APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.: 603/616) “APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONSEQUENTE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. 1. Aoposição de embargos de declaração, que não foram conhecidos, porquanto incabíveis ou intempestivos, não interrompem o prazo para interposição de apelação, computando-se como termo inicial desse prazo a data de publicação da sentença embargada. 2. O prazo para interposição do recurso de apelação, sob a égide do novo Código de Processo Civil, é de quinze (15) dias úteis, a teor do art. 1.003, § 5o. 3. Havendo interposição do recurso fora desse prazo, configura-se a ausência de um dos requisitos para sua admissibilidade, qual seja a tempestividade, o que acarreta o não conhecimento do apelo. 4. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1128852, 20160110713606APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 10/10/2018. Pág.: 286/295) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES INTEMPESTIVAS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Correto o não conhecimento dos embargos declaratórios opostos pela ré, ora apelante, porquanto tal recurso não se insurgia contra a última decisão proferida nos autos, em resposta à aclaratórios opostos pelo corréu, mas, sim, contra a primitiva sentença, sendo manifestamente intempestivos. 2. Os embargos de declaração, em regra, têm efeito interruptivo para a interposição de outros recursos cabíveis contra a decisão impugnada. Entretanto, ainda que se considere que o seu não conhecimento ou sua rejeição provocaria a interrupção do prazo do recurso, tal não ocorre com embargos de declaração manifestamente intempestivos, cuja oposição não tem o condão de sobrestar o trânsito em julgado. Em outros termos, embargos de declaração aviados intempestivamente não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. 3. Recursos de apelação não conhecidos, haja vista a manifesta intempestividade.” (Acórdão 1025815, 20140111737476APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: 402/436) Destarte, afere-se que, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara fluir em branco o interregno que lhe era assegurado para interpor os embargos declaratórios por meio dos quais almejava aclarar a sentença. Outrossim, em face da intempestividade dos aclaratórios, verifica-se que não houvera a interrupção do prazo para o manejo do recurso de apelação, o que redundara, por conseguinte na intempestividade do apelo que manejara na sequênia, após se deparar com decisão de não conhecimento dos aclaratórios. Deflui dessas circunstâncias a evidência de que a oposição de embargos de declaração intempestivos não é apta a interferir no fluxo processual, não afetando, portanto, o curso do prazo para recurso de apelação, nem determinando sua reabertura, o qual alcançara seu termo no dia 29 de maio de 2019, enquanto o apelo do autor, ora apelante, somente fora aviado no dia 17 de junho de 2019[8], quando já expirado o interregno para a sua interposição. Emergindo dessas premissas que o apelo fora agitado de forma serôdia, pois veiculado em data posterior à expiração do prazo recursal, não pode, então, ser conhecido, devendo, ao invés, lhe ser negado seguimento em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual de 2015. Esteado nos argumentos alinhados e abroquelado no artigo art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, nego seguimento ao apelo por ter sido agitado de forma intempestiva, tornando-se, portanto, manifestamente inadmissível. Outrossim, não conhecido o apelo, implicando a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios impostos ao autor para o equivalente a R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), consoante recomenda o artigo 85, §11, do CPC, ressalvado o fato de que é beneficiário da justiça gratuita. Preclusa esta decisão, tornem os autos ao ilustrado Juízo originário de forma a ser implementado o que restara decidido. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão - ID 11939828, pg. 02. [2] - “Art. 1.003, §5o, NCPC. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” [3] - “Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) §2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. §3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VII - a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico;” [4] - Apelação – ID 11939836, pgs. 01/06. [5] - Embargos de declaração – ID 11939829, pgs. 01/04. [6] - Decisão – ID 11939831. [7] - “Art. 231, NCPC. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo: (...) VIII - o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos, em carga, do cartório ou da secretaria.” [8] - Apelação – ID 11939836, pgs. 01/06.